Tribunal: TJMT
Processo: 1025560-03.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025560-03.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO LIMA CARVALHO - CPF: 068.824.338-01 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), RICARDO LIMA CARVALHO - CPF: 068.824.338-01 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE NO REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Bradesco Saúde S/A
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos, deu parcial provimento ao recurso do reclamante e negou provimento ao recurso do reclamado.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, alegando a nulidade do acórdão, tendo em vista a prolação de sentença
extra petita
. Ainda, afirma a regularidade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde, bem como a inocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma do julgado, além de prequestionar a matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 169482651, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, como consignado na decisão embargada:

(...) não há que se falar em julgamento extra petita, posto que a sentença foi proferida nos limites postulados na lide, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

(...)

No caso em apreço, o reajuste de
89,46% (oitenta e nove vírgula quarenta e seis por cento)
, ocorrido em
setembro/2020
, mostra-se abusivo, de modo que, o autor pagava o valor de
R$ 2.017,80 (dois mil e dezessete reais e oitenta centavos),
passando a ser cobrado o valor de
R$ 4.136,08 (quatro mil e cento e trinta e seis reais e oito centavos).

No que tange aos
danos morais
, tenho que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
decorrente do aumento abusivo por faixa etária da mensalidade de seu plano de saúde
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO -
PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO RECURSO REPETITIVO 1.568.244 – TEMA 952 DO STJ – RESOLUÇÃO 63 DA ANS – LEI DOS PLANOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DAS FAIXAS DE AUMENTO – OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS ENTRE A 1ª E 7ª FAIXA NÃO PODEM SER MAIORES DO QUE DA 7ª E 10ª FAIXA – DANO MORAL OCORRENTE
– FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a cobrança de percentual acima do máximo permitido, deve ser feita a devida redução, para dentro dos patamares, atendendo-se as verificações de percentuais entre a 1ª e 7ª faixas e ainda da 7ª e 10ª faixas, de onde, os percentuais totais de ambas devem ser iguais, de onde, a partir de tal evento se encontra o percentual máximo de aumento possível na última faixa.

Valores pagos há mais, devem ser devolvidos na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC, com a compensação de valores do que efetivamente se deixou de pagar de forma correta no curso do processo.
Reconhecido o dano moral pelos prejuízos sistemáticos ano a ano causados ao autor, com dor, angústia e humilhação, cabendo a fixação se ater aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(Recurso Inominado nº 1007615-64.2021.8.11.0015, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Julgado em 27/06/2022) (grifei)

(...)

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023